Tribunal: TJPA
Processo: 0004392-47.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3557 - Prevaricação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004392-47.2013.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALBERTO RAMOS DE CARVALHO, EDSON CAMPOS DE LIRA, LUIS CLAUDIO NUNES PEREIRA, CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS, LUAN DA SILVA GOMES, PAULO SERGIO IUCO SOUZA, CASSIUS ALESSANDRO DE OLIVEIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que absolveu os apelados da suposta prática do crime de concussão (art. 305 do CPM), por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença absolutória dos policiais militares acusados da prática do crime de concussão deve ser reformada, diante das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença absolveu os réus com base na ausência de provas suficientes da autoria do crime de concussão, uma vez que apenas a vítima declarou ter havido exigência de vantagem indevida, sem confirmação por outras testemunhas ou elementos probatórios.

4. A testemunha Rafael Pantoja, presente no momento dos fatos, declarou em juízo que não presenciou qualquer exigência de dinheiro por parte dos acusados, o que enfraquece a versão acusatória.

5. A quebra do sigilo telefônico dos acusados não resultou na produção de qualquer prova que demonstrasse a prática delitiva.

6. Diante da ausência de provas corroborativas e da manutenção do princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A absolvição por crime de concussão deve ser mantida quando a prova acusatória se baseia exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de outros elementos probatórios idôneos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPM, arts. 305 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJRR, ApCrim n. 001076-87.2016.8.23.0000, Rel. Desa. Tânia Vasconcelos, Tribunal Pleno, j. 8.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apela de sentença do Juízo da Vara Única da Justiça Militar de Belém/PA que declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto aos Paulo Sergio Iuco Souza e Cassius Alessandro de Oliveira Lopes relativamente à prática do crime previsto no art. 319 do CPM e absolveu os acusados Alberto Ramos de Carvalho, Edson Campos de Lira, Luís Claudio Nunes Pereira, Charles dos Anjos de Assis, Luan da Silva Gomes, Paulo Sérgio Iuco Souza e Cassius Alessandro de Oliveira Lopes por insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 305 do CPM (ID 9218247).

O recorrente requereu a condenação dos apelados pelo crime de concussão, alegando que autoria estaria demonstrada pelo depoimento da vítima Vanielson Júnior Landeira de Freitas e pelo homicídio de Valdeni Joana Lourinho Landeira, que teria relação com o caso (ID 9218256).

Os apelados Luís Claudio Nunes Pereira, Alberto Ramos de Carvalho, Paulo Sérgio Iuco Souza, Luan da Silva Gomes, Charles dos Anjos de Assis e Edson Campos de Lira contrarrazoaram pela manutenção da sentença (ID 9218258, págs. 1, 7 e 18; ID 9218259, págs. 11 e 19).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso e condenação dos réus pelo crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar (ID 10000839).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente insurge-se contra sentença que absolveu os policiais militares apelados da suposta prática do crime de concussão, previsto no art. 305 do Código Penal Militar. Eis os fundamentos do
decisum
absolutório, transcrito no essencial:

Aos acusados
SD PM LUAN DA SILVA GOMES, 3o SGT PM EDSON CAMPOS DE LIRA, CB PM CHARLES DOS ANJOS DE ASSIS, CB PM ALBERTO RAMOS DE CARVALHO e CB PM LUÍS CLÁUDIO NUNES PEREIRA
foi imputada a prática do crime de
concussão
, tipificado no artigo 305, do Código Penal Militar, que dispõe, in verbis: Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida: Pena - reclusão, de dois a oito anos.

É preciso aferir, portanto, se há provas da materialidade e autoria quanto a tal crime.

Dos depoimentos dos ofendidos e testemunhas e interrogatório dos acusados, registrados por meio audiovisual, de relevante, colhem-se as seguintes informações:

[...]

Como se vê, em juízo apenas o ofendido Vanielson Júnior Landeira de Freitas afirmou que os acusados exigiram vantagem ilícita para não lavrar um falso flagrante contra a vítima Márcio.

O civil
Rafael Pantoja
, que estava no local e momento dos fatos, ao ser inquirido em juízo disse que
não presenciou a exigência de dinheiro
, como se infere de seu depoimento, acima transcrito.

O acusado
Paulo Sérgio Iuco Souza
também declinou que
não
qualquer dos acusados
exigir dinheiro
,
por telefone
, que estaria ligado no viva voz, na sua presença, como declinou o ofendido Vanielson Júnior Landeira de Freitas.

As demais testemunhas arroladas pela acusação também não confirmaram que os acusados exigiram vantagem ilícita do ofendido.

Graves são as acusações que pesam contra os denunciados, consistente em exigir certa quantia em dinheiro ou uma televisão tipo LED, sob pena de, não sendo atendida a exigência, ser forjado um flagrante por crime de tráfico de droga.

No entanto, a emissão de um decreto condenatório exige sempre prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório, capaz de afastar dúvida razoável.

Assim, penso,
não
sendo a
palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova
, a
absolvição
do acusado
é medida que se impõe
, por
insuficiência de provas
, conforme dispõe o artigo 439, e, do Código de Processo Penal Militar. (ID 9218247, grifos nossos)

Com efeito, o juízo sentenciante expôs motivadamente os motivos que demonstraram a ausência de comprovação da autoria da concussão atríbuída aos apelados, asseverando que o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que os réus praticaram o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a versão acusatória esteve baseada unicamente nas palavras da vítima, sem corroboração por outros meios de prova.

Vale mencionar que a testemunha
Rafael Pantoja
, que estava dirigindo o veículo sem habilitação, relatou em Juízo que não presenciou a exigência de dinheiro pelos policiais, conforme depoimento prestado em Juízo e transcrito na sentença:

Depoimento da testemunha
RAFAEL PANTOJA
:

Lembra que por voltas de 21h40min. estavam em um Gol, na Av. José Bonifácio, quando foram
abordados pela viatura
, solicitando sua habilitação. Após, chegou a outra viatura. Falaram com os ocupantes do veículo abordado e depois foram
encaminhados
para a
seccional
e em seguida foi
liberado
. Foi colocado dentro da viatura, separado e
ninguém falou consigo sobre dinheiro
. No veículo abordado estava o declarante, Márcio, o filho do Márcio, uma moça e um outro rapaz. Nenhum dos demais ocupantes eram seus familiares. Voltava do futebol. Não sabe dizer o nome dos policiais que o abordou. Apenas foi colocado na viatura.
Não lembra de ter ouvido algum policial cobrar dinheiro
. (ID 9218247, grifos nossos)

Destaca-se que foi autorizada pelo Juízo de primeiro grau a quebra de sigilo de dados telefônicos dos acusados no apenso nº 0004092-85.2013.8.14.0200 (ID 9218277, pág. 9), durante a fase de investigação, contudo, a acusação não indicou qualquer transcrição, registro de chamadas ou registro de conversas dos réus que pudessem denotar a autoria delitiva.

Outrossim, consta nos autos o relatório de serviço da Corregedoria da PM que menciona que suposta vítima Márcio José Barbosa da Silva, vulgo “Barão”, foi detida por guarnição da PM em virtude do carro, do qual era passageiro, estar sendo conduzido por pessoa sem habilitação, além da necessidade de averiguação de mandado de prisão a cumprir. Entretanto, a Corregedoria informou aos policiais sobre a existência de alvará de soltura expedido no mesmo dia. Assim, houve justificativa jurídica para a abordagem (ID 9218057, pág. 18).

Sob outro ângulo, na ação penal nº 0021947-56.2013.8.14.0401, referente ao homicídio de Valdeni Joana Lourinho Landeira que supostamente teria relação com o presente recurso, foi decretada a extinção da punibilidade pela morte do réu Otacílio José Queiroz Gonçalves e determinado o arquivamento dos autos. No referido processo não consta quaisquer dos apelados no polo passivo.

Destarte, não se evidenciou suporte probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de concussão. A suposta exigência de vantagem indevida não foi corroborada por outros elementos de prova além da palavra da vítima, que permaneceu isolada nos autos, sem respaldo em testemunhos independentes ou provas documentais. Diante desse cenário de fragilidade probatória, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual a absolvição dos acusados deve ser mantida (
v.g
. TJRR,
ApCrim n. 001076-87 .2016.8.23.0000
, Rel. Desa. Tânia Vasconcelos, Tribunal Pleno, j. 8.3.2024)

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025